Tribunal: STF
Processo: RE 1089139
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 15) interposto em 19.12.2019 (eDOC 16) pelo Estado do Espírito Santo, em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao seu recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 9):



    “Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 1, p. 210-211): 



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA – PENAL/ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PERDA DO CARGO EXPRESSAMENTE PREVISTA COMO EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO (ART. 92, I, B, DO CP) – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO, RESSALVADA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE OU DOENÇA LABORAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. É legítima a cassação de aposentadoria do servidor público decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público (art. 92, I, b, do Código Penal). Precedentes do STF, STJ e desta Corte.



    2. Diante do trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, que se mostra desnecessária. Isso porque qualquer resultado a que chegasse uma apuração realizada no âmbito administrativo não teria o condão de modificar a força do decreto penal condenatório.



    3. Como regra geral, a cassação da aposentadoria inerente ao cargo público não retira do apenado a possibilidade de, no regime paralelo – o RGPS: Regime Geral da Previdência Social –, administrado pelo INSS, obter sua aposentação (art. 201, § 9º, CF/88), mediante averbação da CTC (Certidão do Tempo de Contribuição), preservando-lhe o direito fundamental ao mínimo existencial, que compõe o núcleo intangível da dignidade humana.



    4. Não obstante, o caso concreto possui peculiaridades que o excepcionam da tese jurídica tida como regra geral, visto que o servidor aposentado por invalidez, ao ser demitido e ter a aposentadoria cassada, não conseguirá filiar-se ao RGPS, em face de expressa vedação legal (art. 42, § 2º, da Lei 8.213/1991), ficando completamente desassistido sem qualquer contraprestação aos seus anos de contribuição, e mesmo diante das lesões incapacitantes permanentes decorrentes da prestação laboral, gerando um descalabro inaceitável, ilógico e injusto, além de plenamente indignificante.



    4. Hipotese excepcionadora (distinguishing) que justifica e impõe a concessão da segurança para anular o ato de cassação da aposentação para que o pagamento dos proventos devidos à impetrante seja restabelecido de forma imediata, devendo os valores referentes ao lapso decorrido entre a data da propositura do mandamus e o seu julgamento ser objeto de satisfação pela via precatorial, na forma do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009 e do art. 100 da CF/88.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 65).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e XXXVI; e 109, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Justiça Estadual não tem competência para julgar questões relativas ao Regime Geral de Previdência nem para aplicar/excepcionar a regra geral que possibilita que o apenado obtenha sua aposentação pelo regime paralelo RGPS., administrado pelo INSS (art. 201, § 9º, da CF/88).” (eDOC 2, p. 103).



    Já no recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXXV; 24, II; 37; 40, caput e § 1º; 93, IX; e 201, § 9º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 2, p. 149-150):



    ”A decisão recorrida reconheceu, destarte, que é legítimo o ato de cassação de aposentadoria do servidor decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público e que nesse norte a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, que se mostra desnecessária, pois qualquer resultado a que chegasse uma apuração realizada no âmbito administrativo não teria o condão de modificar a força do decreto penal condenatório.



    Porém, entendeu que o caso específico comporta exceção à tese, dada a suposta excepcionalidade dos fatos que a caracterizam, a saber: o gozo de aposentadoria por invalidez.



    (…)



    Não há como deixar de considerar que a cassação de aposentadoria é penalidade que se assemelha à demissão, vez que acarreta a exclusão do então servidor do quadro dos inativos e, por conseguinte a cessação do pagamento de proventos. Ademais, cabível se os fatos por ela praticados e a respectiva condenação criminal pudessem ensejar a peça de demissão.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “Recursos Extraordinários. Cassação de aposentadoria de servidora estadual como efeito extrapenal de condenação transitada em julgado. Necessidade de analisar normas infraconstitucionais, fatos e provas. Questão constitucional que não se qualifica como direta. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 224-241):



    ‘Na hipótese aqui retratada, a Impetrante, Delegada de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, foi aposentada por invalidez permanente, motivada por acidente em serviço, com data retroativa a 17/07/2009. Em 10/08/2011, transitou em julgado a sentença penal condenatória, que lhe aplicou a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias multa, pelo crime de extorsão. Como efeito extrapenal específico da condenação, foi lhe imputada à perda da função pública, nos termos do artigo 92, I, alínea “b”, do Código Penal. 



    Esses são os contornos do presente “mandamus”. 



    A questão posta sob o crivo deste Órgão Colegiado refere-se à possibilidade, ou não, da cassação da aposentadoria de servidora em virtude do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a qual possui como um de seus efeitos extrapenais específicos, a perda da função pública, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal. 



    (…)



    De acordo com a corrente jurisprudencial que tem admitido a cassação da aposentadoria como consectário lógico da condenação criminal, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos os seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 



    (…)



    Não obstante tal posicionamento, filio-me ao entendimento de que a cassação da aposentadoria em decorrência de sentença penal condenatória padece de previsão legal, haja vista que o artigo 92, inciso I, do Código Penal, prevê a perda da função pública, não fazendo menção ao ato de aposentadoria, razão pela qual, a cassação da aposentadoria pelo Juízo Criminal extrapola os limites inseridos no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Considera-se, ainda, que o princípio da legalidade penal (art. 5º, XXXIX, da Constituição, consagrado pelo brocardo nullum crimen nulla pena sine lege) importaria em proibição indireta do uso da analogia, sobretudo in malam partem (em prejuízo da parte). 



    (…)



    Com base nessas premissas, é de se reconhecer a importância do princípio da legalidade no Direito Penal, porquanto inadmissível que o Poder Judiciário venha a criar livremente o Direito, sobretudo para criar crimes e cominar penas ou, até mesmo, ampliar o seu alcance em prejuízo do réu. 



    Nessa linha reflexiva, Guilherme de Souza Nucci pontua, com muita propriedade, que a aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no artigo 92, I, do Código Penal (São também efeitos da condenação: I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo). Vejamos: 



    “A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na órbita administrativa, não sendo atribuição do juiz criminal. (Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 513)”. 



    (…)



    Como visto, o posicionamento que este Subscritor adota é de natureza garantista, na medida em que não coaduna com a possibilidade de interpretação extensiva a dispositivo legal, sobretudo no direito penal, onde as normas são estreitamente postas. 



    (…)



    Com base nessas premissas, é que me posiciono pela inadmissibilidade de cassação da aposentadoria em decorrência de sentença penal condenatória, sob pena de, em linhas transversas, impor uma penalidade extremamente gravosa, ferindo sobremaneira o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o princípio do devido processo legal em seu aspecto substancial.’



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Brasileiro). Desse modo, a interpretação do artigo 92, I, do normativo penal referente à abrangência ou não da cassação de aposentadoria, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 1.102.888-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE 995.650-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).



     Quanto à alegação referente à incompetência da Justiça Estadual, observa-se que as premissas sobre as quais se firmou o acórdão recorrido não fazem expressa referência ao artigo da Constituição tido por violado. Inexiste, portanto, no recurso interposto pelo recorrente, o necessário prequestionamento, o que inviabiliza a admissão do extraordinário, nos termos da Súmula 282 do STF. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 800.777-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29.5.14). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ainda, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior, além de tratar-se de mandado de segurança”.



    Nas razões do presente recurso, sustenta-se, preliminarmente, que a questão sobre a competência da justiça federal, nos termos do art. 109, § 3º, da Constituição da República, foi devidamente prequestionada, inclusive com a oposição de embargos de declaração.



    Para tanto, transcreve-se fragmentos do voto proferido na instância de origem, em sede de embargos de declaração, para demonstrar o alegado. 



    No mérito, no ponto, insiste-se que “o acórdão recorrido anulou a cassação da aposentadoria determinada em sentença criminal sob o argumento da impossibilidade de que a parte impetrante obtenha sua aposentação pelo regime paralelo RGPS, administrado pelo INSS. Tal argumento diz respeito à matéria de competência da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual, de modo que, ao assim, proceder, o acórdão recorrido invadiu esfera de competência da Justiça Federal (...)” (eDOC 15, p. 7). 



    Por fim, alega-se que não se trata de ofensa reflexa à Constituição Federal, pois para o exame das questões constitucionais postas no recurso não se faz necessária a prévia análise de legislação infraconstitucional (eDOC 15, p. 8). 



    Ao final, requer-se que seja denegado o mandado de segurança. 



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    Assiste, em parte, razão ao Agravante.



    Com efeito, deve ser afastado o fundamento da decisão ora agravada, referente à ausência de prequestionamento do art. 109, § 3º, da CRFB, dado como contrariado no apelo extremo, uma vez que se encontra prequestionada a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário, relativa à incompetência da Justiça Estadual para decidir demandas envolvendo regime geral de previdência. É o que se depreende dos seguintes fundamentos do acórdão proferido em sede de embargos de declaração (eDOC 2, p. 75-79):



    “O Estado do Espírito Santo, a seu turno, opõe aclaratórios às fls. 339/341, protestando pela expressa manifestação deste Plenário acerca dos pontos declinados em suas razões, os quais teriam o condão de alterar o resultado do julgamento, caso acolhidos, ou ao menos viabilizar a via recursal para a instância extraordinária, mediante explícito enfrentamento.



    (...)



    Em abreviada síntese, pugna o ente estatal por um pronunciamento formal deste órgão colegiado acerca das seguintes questões:



    (...)



    Se, à luz do disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, a Justiça Estadual tem competência para julgar questões relativas ao Regime Geral de Previdência e para excepcionar a regra geral que possibilita que o apenado obtenha sua aposentação pelo regime paralelo, administrado pelo INSS (art. 201, § 9º, da CF/88). 



    (...) 



    Por sua vez, a questão atinente à (in) competência desta Corte para se pronunciar sobre matérias relativas ao RGPS foi arguida na manifestação do culto Des. Samuel Meira Brasil Jr. (fls. 267/269, in verbis (....).



    A aludida tese também foi defendida pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que assim se posicionou (...). 



    O Des. Carlos Simões Fonseca, no entanto, ao acompanhar o voto de minha lavra, refutou tal entendimento, tecendo, naquela ocasião, as seguintes considerações (....)”. 



    Desse modo, reconsidero, em parte, a decisão recorrida apenas para afastar o fundamento relativo à ausência de prequestionamento do art. 109, § 3º, da CF (Súmulas 282 e 356 do STF) e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    No mérito, entretanto, a pretensão do ora Agravante não merece prosperar, porquanto compete à justiça comum estadual, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, julgar causas relativas a contribuições previdenciárias de servidor público estadual, na hipótese de ausência de interesse da União. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação proposta por servidores estaduais ativos e inativos contra o Estado e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP, com o objetivo de obter a restituição de quantias retidas a título de imposto de renda e contribuição previdenciária; sem que a União tenha assumido, por seus representantes, qualquer das posições processuais mencionadas no art. 109, I, da Constituição, não há cogitar do deslocamento da competência para a Justiça Federal” (RE 172.714, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.12.2001).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 858.729-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.127.200-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    No caso dos autos, cuida-se de mandado de segurança (eDOC 2), no qual a ora Recorrida pleiteia a nulidade do ato de cassação de sua aposentadoria e o restabelecimento imediato do pagamento dos seus proventos, em face da perda da função pública de Delegada de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 92, I, b, do CP, decorrente dos efeitos penais decorrentes de sua condenação pelo crime de extorsão, em decisão transitada em julgado. Esta Corte tem, também, em casos assemelhados, reconhecido a competência da Justiça comum para apreciar e julgar tais demandas. Vejam-se, a respeito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINARIA MOVIDA CONTRA O ESTADO EM QUE A AUTORA PLEITEIA POSENTADORIA POR INVALIDEZ. 2. SERVIDORA CELETISTA QUE CONTRIBUIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO. 3. SE PROCEDENTE A AÇÃO, O TESOURO ESTADUAL SERÁ O RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO DA APOSENTADORIA, EM FACE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. 4. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR OFENSA AO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO, E PROVIDO, RECONHECENDO-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM ORDEM A PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO FEITO” (RE 146.911, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 05.05.1995). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação à competência da Justiça Castrense. Inocorrência. Entendimento desta Suprema Corte de que a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum, bem como para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 819.673-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2014).



    No que tange ao art. 5º, caput e XXXVI, da CRFB, apontado no recurso extraordinário, como violado, constata-se que o Tribunal de Justiça, ao julgar a controvérsia, fundamentou sua conclusão na legislação aplicável à espécie (art. 92, I, b, do CP) para anular o ato de cassação da aposentadoria da ora Recorrida, com apoio nos seguintes argumentos, os quais foram destacados na decisão ora agravada (eDOC 1, p. 224-241):



    “Na hipótese aqui retratada, a Impetrante, Delegada de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, foi aposentada por invalidez permanente, motivada por acidente em serviço, com data retroativa a 17/07/2009. Em 10/08/2011, transitou em julgado a sentença penal condenatória, que lhe aplicou a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias multa, pelo crime de extorsão. Como efeito extrapenal específico da condenação, foi lhe imputada à perda da função pública, nos termos do artigo 92, I, alínea “b”, do Código Penal. 



    Esses são os contornos do presente “mandamus”. 



    A questão posta sob o crivo deste Órgão Colegiado refere-se à possibilidade, ou não, da cassação da aposentadoria de servidora em virtude do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a qual possui como um de seus efeitos extrapenais específicos, a perda da função pública, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal. 



    (…) 



    De acordo com a corrente jurisprudencial que tem admitido a cassação da aposentadoria como consectário lógico da condenação criminal, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos os seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 



    (…)



    Não obstante tal posicionamento, filio-me ao entendimento de que a cassação da aposentadoria em decorrência de sentença penal condenatória padece de previsão legal, haja vista que o artigo 92, inciso I, do Código Penal, prevê a perda da função pública, não fazendo menção ao ato de aposentadoria, razão pela qual, a cassação da aposentadoria pelo Juízo Criminal extrapola os limites inseridos no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Considera-se, ainda, que o princípio da legalidade penal (art. 5º, XXXIX, da Constituição, consagrado pelo brocardo nullum crimen nulla pena sine lege) importaria em proibição indireta do uso da analogia, sobretudo in malam partem (em prejuízo da parte). 



    (…) 



    Com base nessas premissas, é de se reconhecer a importância do princípio da legalidade no Direito Penal, porquanto inadmissível que o Poder Judiciário venha a criar livremente o Direito, sobretudo para criar crimes e cominar penas ou, até mesmo, ampliar o seu alcance em prejuízo do réu. 



     Nessa linha reflexiva, Guilherme de Souza Nucci pontua, com muita propriedade, que a aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no artigo 92, I, do Código Penal (São também efeitos da condenação: I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo). Vejamos: 



    ‘A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na órbita administrativa, não sendo atribuição do juiz criminal. (Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 513)’. 



    (…) 



    Como visto, o posicionamento que este Subscritor adota é de natureza garantista, na medida em que não coaduna com a possibilidade de interpretação extensiva a dispositivo legal, sobretudo no direito penal, onde as normas são estreitamente postas. 



    (…) 



    Com base nessas premissas, é que me posiciono pela inadmissibilidade de cassação da aposentadoria em decorrência de sentença penal condenatória, sob pena de, em linhas transversas, impor uma penalidade extremamente gravosa, ferindo sobremaneira o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o princípio do devido processo legal em seu aspecto substancial.” 



    Logo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a prévia interpretação da legislação infraconstitucional, para se concluir que a hipótese de cassação de aposentadoria (por invalidez) não estaria prevista no referido art. 92, I, b, do CP, para a partir de tal ilação considerar se foram ou não afrontados os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que não autoriza o acesso à via extraordinária, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. Neste sentido, confiram-se, além dos precedentes citados na decisão agravada, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento de questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento”(RE 814.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.08.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.197.842-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.09.2019).



    Destaco, ainda, re